Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702458-70.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARCOS LAURENCE ALMEIDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARCOS LAURENCE ALMEIDA em face do acórdão desta Primeira Turma Criminal (ID 46096358), cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. INQUÉRITO. NULIDADE. AUSÊNCIA. A ausência das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento do acusado ratificado em juízo e corroborado por outros elementos de prova, não havendo que falar em nulidade do ato. Precedentes. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de roubo, incabível a absolvição do réu, especialmente porque a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, principalmente quando em harmonia com os demais elementos de prova. Em suas razões (ID 46459363), o embargante sustenta que houve omissão quanto à alegação de nulidade do procedimento de reconhecimento realizado na delegacia. Requer que sejam os presentes embargos recebidos e acolhidos para sanar o vício apontado. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois evidentemente intempestivo. Em exame dos autos, constata-se que o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico no dia 2.5.2023 (terça-feira – ID 46224186), tendo sido publicado no dia 3.5.2023 (quarta-feira). Desse modo, a contagem do prazo para interposição dos embargos de declaração iniciou-se em 4.5.2023 (quinta-feira) e teve fim no dia 5.5.2023 (sexta-feira). Assim, como os aclaratórios foram opostos no dia 8.5.2023, isto é, fora do lapso temporal de 2 dias (artigo 619, do Código de Processo Penal), constata-se a sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 18 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator